Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-61.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000471-61.2025.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILIAM LUCENA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. APREENSÃO DE COCAÍNA FRACIONADA EM PINOS. DESTINAÇÃO MERCANTIL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NA FRAÇÃO DE 1/3. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Wiliam Lucena Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-o do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal). A pena foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 467 dias-multa. A defesa suscita nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, quebra da cadeia de custódia da droga apreendida e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para uso pessoal, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. O Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se pelo provimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados pelos policiais militares ocorreram em desconformidade com os requisitos legais, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da substância entorpecente capaz de comprometer a validade da prova pericial; e (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal, bem como se é cabível a majoração da fração da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal realizada em via pública encontra amparo no art. 244 do Código de Processo Penal, pois foi precedida de denúncia anônima especificada, corroborada por informações fornecidas por populares e pela coincidência das características físicas do suspeito com aquelas descritas aos policiais, configurando fundada suspeita. A apreensão da substância entorpecente ocorreu durante a revista pessoal realizada em ambiente público, circunstância que afasta a alegação de ilicitude da prova, ainda que se questione o ingresso posterior em domicílio, o qual, ademais, ocorreu com consentimento dos moradores e não resultou na apreensão de novos elementos incriminadores. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, pois os autos contêm auto de exibição e apreensão, requisição de exame pericial e ficha de acompanhamento de vestígio que demonstram a adequada identificação e lacração do material, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ou indícios de adulteração da prova. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial definitivo que atestou tratar-se de cocaína, enquanto a autoria decorre da apreensão da droga em poder do apelante e dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório. A apreensão de 15 porções de cocaína acondicionadas em pinos plásticos evidencia padrão típico de comercialização varejista de entorpecentes, circunstância que afasta a tese de consumo pessoal e demonstra a destinação mercantil da droga. A palavra dos policiais possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, sendo apta a embasar o decreto condenatório. A pena-base foi corretamente exasperada em razão da natureza da droga apreendida, cocaína, de elevado potencial lesivo à saúde pública, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como em razão da maior reprovabilidade da conduta evidenciada pelo comportamento do réu após a prisão. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada na fração de 1/3, pois a natureza da droga e as circunstâncias do caso concreto autorizam a modulação da fração redutora, em observância ao princípio da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), 6ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, HC nº 861.307/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, REsp nº 2.069.014/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n. 8000471-61.2025.8.05.0106, em que figuram como apelante WILIAM LUCENA SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da relatora.